Tribunal: TJSP
Processo: 0009916-86.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009916-86.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TIAGO
HENRIQUE DE ALMEIDA CRUZ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009916-86.2019.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No 26410 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009916-86.2019.8.26.0521
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: TIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA CRUZ
EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime
semiaberto

Mantida.
Agravado
que
preenche todos os requisitos dispostos no
artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Vistos.
Da r. decisão de fls. 32/33, proferida pelo MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, que deferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto ao reeducando TIAGO HENRIQUE DE
ALMEIDA CRUZ, agrava o Dr. Promotor de Justiça almejando que o agravado
seja submetido a exame criminológico antes da concessão da benesse (fls.
01/05).
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão
agravada (fls. 41), por seu provimento foi o parecer ministerial (fls. 49/52).
É o relatório.
Cuida-se de sentenciado que cumpre sanção total de quatorze
anos, três meses e vinte e seis dias de reclusão pelo cometimento de dois
crimes de roubo.
Ressalta-se, inicialmente, que o agravado preencheu o requisito
objetivo, não havendo, inclusive, qualquer inconformismo por parte do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009916-86.2019.8.26.0521 -Voto no
3
Ministério Público quanto a isso.
De igual sorte, ostenta bom comportamento carcerário
devidamente comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional.
As condições pessoais do reeducando, ao tempo em que
postulara o benefício, eram favoráveis ao deferimento do pleito e
demonstravam que ele estava engajado no processo de ressocialização.
No tocante à necessidade de realização de exame criminológico
para concessão de benefícios, cabe destacar que a Lei Federal no 10.792, de
2003, que impôs alterações à Lei de Execução Penal, deixou ao prudente
arbítrio do Juízo competente submeter ou não o sentenciado a esse exame.
Com o advento de tal disposição, foi ampliado o poder
discricionário do Juízo das Execuções, ao qual cabe, desvinculadamente de
qualquer parecer técnico, aferir a real adequação do sentenciado às condições
que ensejem sua reinserção na sociedade, ou deferimento de benefício que
garanta mitigação de sua reprimenda corporal.
Após a alteração legislativa de que ora se trata, passou-se a exigir
como requisito subjetivo para progressão de regime o bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, sem, entretanto,
extirpar da execução penal o exame criminológico, que será realizado sempre
que necessário.
O parecer da Comissão Técnica de Classificação não foi abolido
do sistema de cumprimento de pena. Restou claro que se o caso concreto assim
o indicar, deverá o Magistrado determinar a realização do exame criminológico.
Note-se que o DD. Promotor de Justiça não demonstrou
objetivamente que a submissão do agravado ao exame criminológico era
imprescindível, baseando-se somente na gravidade dos crimes, cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009916-86.2019.8.26.0521 -Voto no
4
circunstância já foi analisada pelo juízo de conhecimento, e na longa pena a
cumprir.
Registre-se que a gravidade do delito não é requisito legal para o
benefício pleiteado, sendo impossível interpretação que queira distorcer ou
estender requisitos em prejuízo do reeducando sob pena de ofensa ao princípio
da legalidade.
Diante disso, no caso em apreço, entendeu o ilustre sentenciante
que não era necessário que o reeducando fosse submetido a esse exame.
Nas palavras do E. Des. Almeida Sampaio, nos autos do Agravo
em Execução no 990.10.189840-3, julgado em 18 de outubro de 2010, por esta
C. 2a Câmara Criminal:
“Para se impor a realização do exame, é mister que
haja fato concreto a indicar a impossibilidade do
deferimento sem que antes se efetue o trabalho.
Contudo, a toda evidência esta determinação é
excepcional
e
somente
havendo
circunstância
específica é que se pode admiti-la. Conclui-se, portanto,
que
caberia
ao
Ministério
Público
demonstrar
objetivamente a impossibilidade”.
No mesmo voto, o Des. Almeida Sampaio trouxe à colação julgado
do Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. CONSTATAÇÃO DE ESTAR PREENCHIDO O
REQUISITO SUBJETIVO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
EXIGÊNCIA
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
PELO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009916-86.2019.8.26.0521 -Voto no
5
TRIBUNAL DE ORIGEM SEM FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os
exames periciais antes exigidos para a concessão da
progressão de regime prisional e do livramento
condicional, bastando, para os aludidos benefícios, a
satisfação dos requisitos objetivo - temporal - e
subjetivo
-
atestado
de
bom
comportamento
carcerário, firmado pelo diretor do estabelecimento
prisional.
2. O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento
do HC 88.052/DF, Rei. Min. CELSO DE MELLO, DJ de
28/4/06,
afirmou
que
"Não
constitui
demasia
assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei n°
10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP para dele
excluir a referência ao exame criminológico -, que nada
impede que os magistrados determinem a realização
de
mencionado
exame,
quando
o
entenderem
necessário, consideradas as eventuais peculiaridades
do caso, desde que o façam, contudo, em decisão
adequadamente motivada”.
3. No caso dos autos, o Juízo executor da sentença,
entendendo preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo, determinou a progressão do paciente ao
regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009916-86.2019.8.26.0521 -Voto no
6
4. O Tribunal de origem entendeu que seria
imprescindível a realização do exame criminológico
diante da gravidade em abstrato do delito praticado
pelo paciente (roubo triplamente circunstanciado), não
havendo, assim, fundamentação idônea a respaldar a
exigência do exame pericial. (grifo nosso)
5. Ordem concedida para restabelecer a decisão do
Juízo da Execução Criminal." - (STJ - HC 107334 / S P -
Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima
5a Turma -
14.10.2008).
Assim, à falta de demonstração concreta em contrário, entende-
se que o agravado reunia condições para o deferimento da benesse.
Além disso, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade
efetiva e determinada de não tornar a delinquir.
Assim, a permanência do agravado no regime semiaberto
encontra-se em consonância com o princípio ressocializador da pena.
De tudo se vê, que o ilustre sentenciante deu ao caso dos autos
adequada solução, que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator